Tribunal: STF
Processo: RE 74255
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
PRAZO PARA APELAÇÃO. ARGÜIÇÃO INTEMPESTIVA, POIS, DECIDIDO AQUELE
PONTO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS, DESTE NÃO HOUVE RECURSO.
NO TOCANTE A PRELIMINAR DE NULIDADE, TENDO SIDO OMISSO, A RESPEITO
DELA, O ACÓRDÃO RECORRIDO, O CASO ERA DE EMBARGOS DECLARATORIOS, QUE
NÃO FORAM OPOSTOS.
ALÉM DISSO, HÁ QUE OBEDECER AO ART.308 N IV DO REGIMENTO, QUE TEM
APOIO NO ART.119 PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.